Tribunal: TJDFT
Processo: 0746678-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. SIMILITUDE DE DEMANDAS. TRÍPLICE IDENTIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de julgar a lide nos limites propostos pelas partes, obstando-se julgamento além ou diverso da pretensão apresentada, sob pena de nulidade por julgamento extra ou ultra petita.
2. Ocorre litispendência quando uma ação, ainda em curso, é repetida. Por seu turno, há coisa julgada quando se repete ação com decisão final transitada em julgado. Para o reconhecimento da reprodução de uma ação, faz-se necessária a verificação da tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme disposto no parágrafo segundo, do artigo 337 do Código de Processo Civil.
3. O art. 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.